Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO E REMESSA NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela impetrada, Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS, contra sentença que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante e deferiu o pedido de trancamento de matrícula do curso de residência médica.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o trancamento de matrícula em programa de residência médica por motivo de convocação para serviço militar voluntário, desde que o alistamento tenha ocorrido antes da matrícula; e (ii) estabelecer qual resolução da Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM é aplicável ao caso: a Resolução no 4/2011 ou a Resolução no 17/2022.
III. Razões de decidir
3. A Resolução CNRM no 4/2011 prevê expressamente a possibilidade de trancamento da matrícula por convocação para serviço militar, estendendo esse direito a médicos que se alistarem voluntariamente, desde que o alistamento ocorra antes da matrícula no programa de residência.
4. A Resolução CNRM no 17/2022, por sua vez, limita a reserva de vagas aos casos de serviço militar obrigatório, sem revogar expressamente a norma anterior e tratando de hipóteses distintas.
5. A impetrante comprovou o alistamento voluntário anterior à matrícula e a posterior convocação, preenchendo os requisitos da Resolução no 4/2011.
6. A norma que garante o trancamento em tais condições impõe aceitação obrigatória pela instituição, configurando direito líquido e certo à reserva da vaga.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.
_______
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNRM no 4/2011, art. 1o, caput e § 1o; Resolução CNRM no 17/2022, art. 40, caput e parágrafo único.